Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-12.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado. Ação julgada improcedente na origem. Apelo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Ônus da parte requerida de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado com a contestação e impugnado pela autora. Necessidade de perícia

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado. Ação julgada improcedente na origem. Apelo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Ônus da parte requerida de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado com a contestação e impugnado pela autora. Necessidade de perícia grafotécnica para o seguro deslinde da causa. Possibilidade de realização da perícia em cópia do contrato, salvo se o perito constatar o contrário. Sentença anulada. Recurso provido.